Tribunal: STF
Processo: RE 177048
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. A razão do prequestionamento – haver o cotejo para concluir-se pelo enquadramento do extraordinário no permissivo que lhe é próprio – direciona à adoção, na origem, de entendimento expresso sobre o texto constitucional tido como inobservado. Descabe agasalhar o prequestionamento implícito.